Tribunal: TJES
Processo: 5001846-94.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001846-94.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADELSON MORAES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. (1). TESE AUTORAL: ALEGAÇÃO DE AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO MÉDIO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL. ASSEVERA QUE, A MÉDIA DE CONSUMO NO ANO DE 2016 ERA NO VALOR ENTRE R$ 16,00 E R$ 30,00 AO MÊS E QUE DESDE O MÊS DE MAIO DE 2017 SUAS FATURAS PASSARAM A APONTAR VALORES DESPROPORCIONAIS E EXORBITANTES PARA A MÉDIA DE CONSUMO DO RECORRIDO, PUGNANDO ASSIM PELA REVISÃO DE VALORES E A CONDENAÇÃO DA ORA RECORRENTE À RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS. (2). ANTÍTESE: ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA, CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, E, NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (3). SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR INDEVIDOS OS VALORES COBRADOS DAS FATURAS DOS MESES DE MAIO DE 2017 A SETEMBRO DE 2018. EMISSÃO DE NOVAS FATURAS DE PAGAMENTO, CONSUBSTANCIADO NO FATO DE QUE A RECORRENTE APENAS ALEGOU, MAS NÃO PROVOU QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO, POR OUTRO LADO, A PARTE RECORRIDA PROVOU O ALEGADO. (4). RECURSO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE E COM PREPARO DEMONSTRADO NO PRAZO LEGAL PUGNANDO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. (5). SEM CONTRARRAZÕES. (6). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM QUE O CONSUMIDOR ALEGA A OCORRÊNCIA DE MUDANÇA ABRUPTA DO VALOR COBRADO MENSALMENTE. NO CASO SOB EXAME, A SENTENÇA NEGLIGENCIOU O FATO DE QUE, QUANDO O CONSUMIDOR AFIRMA QUE TINHA UMA MÉDIA DE CONSUMO DE R$ 16,00, NA VERDADE, O QUE OCORRIA ERA A COBRANÇA NO IMPORTE MÍNIMO DE 50 KVW, AO PASSO QUE O AUMENTO POSTERIOR DECORREU DA LEITURA REGULAR DO CONSUMO MENSAL, ONDE SE APUROU UMA MÉDIA COERENTE COM O USO REGULAR EM UMA PROPRIEDADE, COM MÉDIAS VARIANDO ENTRE APROXIMADAMENTE R$ 70,00 E R$ 150,00, A DEPENDER DA ÉPOCA DO ANO. NÃO SE TRATA DE DEMANDA EM QUE SE DISCUTE A IRREGULARIDADE DE TOI, MAS SIM, DE UMA CORRETA LEITURA DO CONSUMO MENSAL QUE, ANTES, ERA COBRADO PELA MÉDIA (ID 649064). SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. CONDENO A PARTE REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, PORÉM, SUSPENDO A SUA EXIGIBILIDADE ANTE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, QUE DESDE JÁ DEFIRO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.